Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-26.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROGRAMA “SERASA SCORE”. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 35561596) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A alegação de que o autor demonstrou ter condições financeiras ao contratar advogado particular, por si só, não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que a ré inscreveu seu nome no Serasa por dívida prescrita, além de ter lhe enviado contínuas mensagens o ameaçando de mandar o débito para protesto, razão pela qual endereçou e-mails solicitando a retirada da restrição, o que foi atendido, todavia as cobranças continuaram. Afirmou que as mensagens lhe causaram coação moral, humilhação, chantagem e vexame e que possuíam o intuito de locupletar-se ilicitamente. Pugnou pela reparação dos danos morais.
4. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de dano moral.
5. Nas razões do recurso, sustenta que a situação narrada é abusiva e extrapola o mero aborrecimento. Alega que a ré enviou e continua a enviar inúmeras mensagens de cobrança de dívida já prescrita com tom ameaçador, no intuito de coagir, ludibriar e chantagear o recorrente.
6. Na espécie, restou incontroverso que a dívida cobrada encontra-se prescrita.
7. Contudo, a perda pelo credor do seu direito de propor a ação judicial contra o devedor, não obsta a cobrança extrajudicial da quantia devida, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, mas apenas a pretensão a sua cobrança.
8. Nesse sentido: “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL No 1.694.322 - SP (2016/0301649-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)
9. Noutra plana, o direito do credor de buscar o seu crédito deve observar os ditames da legislação consumerista.
10. É direito básico do consumidor, dentre outros, “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços” (art. 6o, IV do CDC).
11. No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo autor, as mensagens enviadas ao seu celular (ID 35561473 a ID 35561502), não possuem conteúdo de ameaça, tampouco de coação ou de vexame, mas demonstram tentativas de negociação do valor da dívida, inclusive com oferecimento de descontos. Além disso, tomando por base o lapso temporal em que foram verificadas as mensagens (março de 2021 a setembro de 2021), vê-se que estas não ocorreram diariamente, mas apenas algumas vezes no mês, o que afasta a alegação de abusividade.
12. Com efeito, a cobrança extrajudicial promovida pelo réu por meio da campanha “Serasa Score” não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de dívida que entende exigível, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade.
13. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
14. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), os quais restam suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.